Tribunal: TJSP
Processo: 2381613-61.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 6a RAJ - Vara Regional das Garantias da 6a Região Administrativa Judiciária - Ribeirão Preto;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e Posse de arma de fogo de uso restrito. Invasão domiciliar. Ausente flagrante ilegalidade na apreensão dos ilícitos. Pleito de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Gravidade concreta da conduta. Paciente reincidente. Necessidade de garantia da ordem pública. Ordem denegada.